Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. DIREITO POTESTATIVO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO. PUBLICAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. CARGA HORÁRIA. MÁXIMA. 80 HORAS. A concessão de licença para tratar de interesse particular ou sua prorrogação não constitui direito potestativo, mas subjetivo, e somente será exercido mediante juízo discricionário da Administração, porquanto prepondera a supremacia do interesse público. O mero requerimento de licenciamento não é suficiente para comprovar os requisitos da não acumulação de cargos remunerados. Não há ilegalidade no ato administrativo que exigiu a comprovação da licença ou exoneração para posse no cargo de médico. No Distrito Federal, nos termos da legislação aplicável, servidor efetivo e participante de programa de residência Médica não pode ter carga horária semanal superior a 80 horas.